Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-88.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART 150 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ART 147 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DAS INFRAÇÕES PENAIS COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TIPICIDADE. DOLO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de violação de domicílio, tipificado no artigo 150, “caput”, do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias e atinente ao crime de ameaça (por duas vezes), tipificado no artigo 147 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto, não convertida em restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo, uma vez que o apelante estava sob efeitos de entorpecentes e álcool e não se lembra do ocorrido, retomando sua consciência tão somente quando já estava sob custódia da polícia. Alega que o crime de ameaça não se configurou na espécie, porquanto a afirmação foi proferida no calor de uma discussão, não se verificando a ocorrência de promessa séria de mal futuro e grave, mas mero desabafo ou bravata, que não correspondem à vontade de preencher o tipo penal. Requer que a pretensão punitiva seja julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido da acusação, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 61150986). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 61734377).
5. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 3/2024 – 29a DP (Ocorrência Policial no 17/2024 – 27a DP), pelos vídeos de ID 61150969 até ID 61150973 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das vítimas e da testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. O acusado, por sua vez, não foi ouvido em sede policial e não houve interrogatório em Juízo, porquanto fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
6. No caso em exame, as vítimas confirmaram em Juízo o declarado na fase inquisitorial, afirmando que, no dia dos fatos, o apelante entrou clandestinamente nas dependências da residência da vítima, Eder, pelo telhado, agindo contra a vontade deste e sem seu consentimento, além de ameaçar as vítimas de causar-lhes mal injusto e grave. Ademais, comprovou-se que as palavras proferidas e o comportamento do réu foram suficientes para causar temor às vítimas, tanto que procuraram a polícia e representaram contra o acusado.
7. Não impede a configuração do crime de ameaça, eventual estado de ira, porquanto não se exige ânimo calmo e refletido do agente, basta que a intimidação imponha fundado temor às vítimas, o que foi verificado no caso concreto.
8. Na hipótese dos autos, embora as vítimas e a testemunha tenham declarado que o acusado se encontrava alcoolizado por ocasião dos fatos, não ficou comprovado que ele estaria impossibilitado entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal. Assim, deve o réu ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade.
9. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. A sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau deve ser mantida integralmente.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.